Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. SUPOSTA DEMORA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em decorrência na demora para a antecipação da colação de grau da parte autora e consequente expedição do certificado de conclusão de curso superior. Em seu recurso defende a inexistência de demora, sobretudo porque o pedido foi formulado na época de recesso escolar. Para tanto, assinala que as aulas foram concluídas em 14/12/2023, sendo que apenas no dia 20/12/2023 o autor efetuou requerimento para antecipar a sua colação de grau, enquanto que naquela ocasião os setores da instituição já estavam de recesso escolar. Alega que o pedido foi atendido com agilidade, visto que no dia 17/01/2024 foi deferida a pretensão do autor, sendo a cerimônia efetuada no dia 23/01/2024, de modo que ausente a suposta demora na conduta da parte ré, até porque antes da emissão do certificado de conclusão do curso há necessidade de efetuar uma última verificação por diversos setores da instituição para assegurar que o aluno está apto para a colação de grau. Ainda, ressalta que na inicial o autor afirmou que tinha o prazo até o final do mês de janeiro para apresentar a documentação no processo seletivo para professor substituto, sendo que o certificado de conclusão do curso foi entregue no dia 23/01/2024. Assim, sustenta a ausência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora ressaltou que efetuou o requerimento para a concessão de colação de grau especial (antecipada) no dia 20/12/2023, com data da resposta prevista para o dia 09/01/2024. Ademais, destacou que no dia 15/01/2024 formulou novo pedido, com a resposta prevista para o mesmo dia (15/01/2024), mas que apenas no dia 23/01/2024 foi realizada a colação de grau, com a entrega do certificado de conclusão do curso. Todavia, argumentou que precisava do documento com urgência, visto que foi aprovado no processo seletivo para professor substituto temporário. Assim, o autor afirmou que em face da demora na expedição do documento foi impossibilitado de escolher as melhores lotações, de modo que apenas conseguiu vaga para professor no horário noturno no Lago Norte, local distante da sua residência, visto que mora na Asa Sul.
IV. Pontue-se que a parte autora efetuou um primeiro requerimento (ID 62670383), relativo ao pedido de colação de grau especial, no dia 20/12/2023, com resposta prevista para o dia 09/01/2024. Todavia, a resposta foi concedida no dia 17/01/2024, sendo autorizada a colação de grau especial, que foi realizada no dia 23/01/2024. Quanto ao segundo requerimento (ID 62670384) não se constata atraso na resposta, eis que corresponde apenas a pedido de informações, ocasião em que o autor recebeu a resposta da instituição de ensino que o pedido para a colação de grau especial seria analisado com brevidade.
V. Não obstante o deferimento da colação de grau no dia 17/01, sendo que o autor teria recebido a informação de que a resposta seria concedida até 09/01, não há que se falar em falha da instituição educacional a ensejar dano moral. Para tanto, relembra-se que o autor participou de processo seletivo simplificado, ciente de que naquela ocasião sequer possuía os requisitos para a contratação temporária. Assim, diante da sua convocação para apresentar os documentos, solicitou para a faculdade a concessão da colação de grau especial. Destaca-se que não existiu demora da parte ré para a colação de grau, visto que deferida já no dia 17/01/2024 e efetivada em 23/01/2024, sendo que a previsão de colação de grau para aquela turma era após cerca de três meses do término das aulas. Ainda que o autor sustente que a alegada demora na colação de grau acarretou prejuízos, visto que apenas conseguiu lotação para a vaga de professor temporário substituto em escola longe da sua casa e no horário noturno, inexiste responsabilidade da parte ré. Isso porque o aluno foi atendido com celeridade, sobretudo quando observado que o pedido foi formulado no dia 20/12/2023, véspera do período de natal e ano novo, quando os setores das faculdades interrompem as atividades face o recesso escolar, sendo a colação de grau efetuada bem antes da data prevista para os demais alunos da turma. Portanto, não se constata a alegada demora da parte ré, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.